Tribunal: STF
Processo: Rcl 59057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PERMANÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO EM DETERMINADA CLASSE. LEI ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.199-RG (TEMA 439). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Valtair Rattmann, em 10.4.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná no Agravo de Instrumento n. 0003368-30.2022.8.16.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 606.199-RG, Tema 439:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AGENTE DE EXECUÇÃO – QUADRO DO PRÓPRIO PODER EXECUTIVO – QPPE – DECISÃO TERMINATIVA NA FASE DE CONHECIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – (1) - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DOS INATIVOS AOS REFLEXOS DA LEI 13.666/02, PARA FINS DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO, COM BASE NOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DECORRENTES DE TEMPO DE SERVIÇO E DA TITULAÇÃO, AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA APOSENTAÇÃO – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF NO RE 606.199 /PR, COM REPERCUSSÃO GERAL - ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO, DESDE QUE PREENCHIDOS ATÉ A DATA DA APOSENTADORIA - CASUÍSTICA: CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DO DECRETO Nº 3.960/04 POR CRITÉRIO TEMPORAL – SENTENÇA QUE DETERMINOU O REENQUADRAMENTO DO AUTOR DA CLASSE III, REFERÊNCIA 12, PARA A CLASSE II, REFERÊNCIA 7, COM A REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, COM TODOS OS REFLEXOS FINANCEIROS, INCLUSIVE SOBRE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – CRITÉRIOS DA PROMOÇÃO QUE SÃO 25 ANOS DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARA A TITULAÇÃO POR ANTIGUIDADE, E 180 HORAS DE CURSO OU ESCOLARIDADE SUPERIOR À EXIGIDA PARA O INGRESSO E EXERCÍCIO DE SEU CARGO/FUNÇÃO, SE POR MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DE MÉRITO – ADEMAIS, CRITÉRIO TEMPORAL DE 25 ANOS QUE TAMBÉM NÃO FOI PREENCHIDO PELO REQUERENTE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 3.739/2008 – MANUTENÇÃO DA PARIDADE(2) - SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIDA A CONCESSÃO DE 5 REFERÊNCIAS, PASSANDO PARA CLASSE II, REFERÊNCIA 12, COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 18.133/2014 – REFERIDA LEGISLAÇÃO QUE NÃO INSTITUI NOVO DIREITO, MAS APENAS CONFIRMA A SEGUNDA PROGRESSÃO DEFERIDA NOS TERMOS DO – §1º, DO ARTIGO 1º DO DECRETO 6.321/2012 QUE DETERMINA A DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE QUINQUÊNIOS COMPLETOS A PARTIR DA REFERÊNCIA EM QUE SE ENCONTRA O SERVIDOR – AUTOR QUE AUFERIU A REFERÊNCIA 7 COM O DECRETO 3.960/2004, NÃO PODENDO SE BENEFICIAR DA SEGUNDA PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO TRAZIDA PELO DECRETO Nº 6.321/2012 - CRITÉRIO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PROGRESSÃO, POIS O CRITÉRIO NÃO FOI PREENCHIDO ATÉ A APOSENTADORIA – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STJ – SÚMULA 339 DO STF – DEVER DE MANTER A PARIDADE COM A CLASSE II REFERÊNCIA 7 – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 8). 



    Contra esse acórdão o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados em 3.3.2023. Não consta no sítio do Tribunal de Justiça do Paraná a interposição de recurso após essa decisão.



    2. O reclamante alega que “a v. decisão judicial recorrida foi pautada na Informação nº 475/2019 emitida pelo Departamento de Recursos Humanos e Previdência – DRH (mov. 23.3), e desconsiderou os documentos constantes nos autos (mov. 1.9, 1.10 e 1.11), relegando ao mencionado processo administrativo interno da paranaprevidência a implantação das progressões e promoções decorrentes da paridade” (fl. 4).



    Anota que “o v. acórdão considerou que não seria possível a concessão das promoções e progressões em virtude de decisão proferida em sede de procedimento administrativo, ao invés de promover a referida análise com base no procedimento específico de liquidação de sentença, o que afronta a paridade albergada pelo julgado da Excelsa Corte de forma flagrante” (fl. 10).



    Sustenta que “a norma estadual em comento concedeu a distribuição de tempo, equiparada à progressão dos ativos, considerando, do mesmo modo, o grupo de quinquênios completos havidos pelo servidor à data da aposentação, assim, preenchido o requisito objetivo, tempo de serviço, permanece o Recorrente com o direito às progressões asseguradas aos ativos em iguais condições” (fl. 11).



    Requer “seja deferido o benefício da Justiça Gratuita” (fl. 12).



     



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação “para reformar o v. acórdão prolatado nos autos de Agravo de Instrumento n°. 0003368-30.2022.8.16.0000, pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, determinando a apuração dos requisitos objetivos e análise das provas documentais em sede de liquidação de sentença, afastando a decisão baseada na análise promovida em sede de processo administrativo interno do órgão previdenciário” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 606.199-RG, Tema 439.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



     



    6. Na espécie vertente, após o julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Paraná, não houve a interposição do recuso cabível, não havendo comprovação de exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora